Tribunal: TJDFT
Processo: 0742399-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DECRETAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RESCISÃO. CULPA EXCLUSIVA DA ADMINSTRADORA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente ação declaratória c/c indenizatória ajuizada objetivando a rescisão de contrato de consórcio e devolução imediata e integral dos valores pagos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de declarar a rescisão do contrato de consórcio por culpa exclusiva da administradora, em razão da decretação da liquidação extrajudicial, com a restituição imediata e integral dos valores pagos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 422 do Código Civil, “Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”
4. A liquidação extrajudicial da administradora do consórcio, por si só, não acarreta o rompimento do vínculo contratual, mas sim possibilita à reestruturação e a continuidade das operações por meio de outra administradora (art. 40 da Lei no 11795/2008).
5. No caso dos autos, a decretação da liquidação extrajudicial da administradora do consórcio ocorreu em virtude de graves violações às normas legais que disciplinam a atividade da instituição, gerando risco anormal aos credores quirografários diante do comprometimento do seu patrimônio, nos termos do art. 15, alíneas “a”, “b” e “c” da Lei no 6.024/74.
6. Embora exista a possibilidade de continuação do vínculo contratual e do grupo do consórcio com a decretação da liquidação extrajudicial, a violação da boa-fé contratual abalou a relação de confiança da autora, sendo motivo suficiente para a declaração da rescisão contratual por culpa exclusiva da administradora do consórcio em razão da quebra da fidúcia e da falha na prestação dos serviços.
7. Com a rescisão do contrato e retorno das partes ao status quo ante, necessária a devolução imediata dos valores pagos pela consorciada, sem dedução de taxa de administração ou de multa contratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 113 e 422. Lei no 6.024/74, art. 15, I, alíneas “a”, “b” e “c”. Lei no 11.795/2008, art. 40.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2003449 de relatoria do Des. Maurício Silva Miranda da 7a Turma Cível. Acórdão 1260829 de relatoria do Des. Humberto Ulhôa da 2a Turma Cível. Acórdão 1016270 de relatoria do Des. José Divino da 6a Turma Cível.